Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
(Preliminar)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. VESTIBULAR. ÓRGÃO EXECUTOR. FUB/CESPE/UNB. ERRO NA GESTÃO DO PROCESSO SELETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE REGRESSO. CEBRASPE. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. SUCESSÃO E RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÕES PRETÉRITAS DO CESPE/UNB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1 – A apreciação da legitimidade decorre de avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária.
2 – O CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado na forma de associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8.078/2013, não se confunde com o CESPE/UNB, órgão público integrante da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB/UNB, nem pode, à falta de qualquer previsão contratual nesse sentido, ser sucessor da referida entidade ou responsável por contratos anteriores celebrados exclusivamente pela FUB e executados pelo CESPE/UNB, impondo-se, em face da ilegitimidade passiva ad causam, a extinção do Feito com base no art. 485, VI, do CPC.
Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
Apelação Cível provida.